Tribunal: TJPA
Processo: 0815826-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815826-61.2022.8.14.0401

APELANTE: RONALDO ALVES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. PEDIDO DEVE SER DIRECIONADO AO JUIZ A QUO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, tendo sido determinada a suspensão condicional do processo pelo período de 02 (dois) anos, com aplicação de medidas previstas no § 2º, do art. 78, do CPB.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de absolvição com base na ausência de provas; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de diretos, e (iii) fixar honorários ao advogado dativo em grau recursal.

III. Razões de Decidir

3. A alegação de insuficiência de provas do crime de lesão corporal, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, tendo sido a materialidade e a autoria comprovadas, especialmente através dos laudos, fotos e vídeo juntados aos autos.

4. Fazendo jus, o apelante, a suspensão condicional da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Em razão da sua proximidade com a causa, o Juízo Criminal possui melhores condições para proceder à valoração dos parâmetros para fixação da verba.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“A palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia dezessete do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO ALVES SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicialmente

aberto
, como incurso nas sanções punitivas do
art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro
, tendo sido determinada a suspensão condicional do processo pelo período de 02 (dois) anos, com aplicação de medidas previstas no § 2º, do art. 78, do CPB.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
no dia 21/07/2022, a vítima foi agredida fisicamente pelo acusado, seu ex-companheiro, com quem manteve relacionamento pelo período de 06 anos, possuindo uma filha de 05 anos com o réu. Que durante o relacionamento, já havia sido agredida, porém não registrou boletim de ocorrência no intuito de preservar a integridade emocional da filha. Consta da denúncia, que no dia dos fatos, a vítima teria se dirigido até a residência de seu excompanheiro para pedir uma quantia em dinheiro que seria destinado à filha do ex-casal para que a mesma viajasse com a avó materna. Ocorre que, ao chegar no local, a vítima foi recepcionada pelo réu e sua atual companheira com muitas ofensas verbais. Relata a denúncia, que durante discussão entre as partes, o réu teria desferido socos, segurado com força e empurrado a vítima, causando lesões, como se pode aferir do laudo pericial constante dos autos. Além disso, a ação teria sido filmada pelo celular da vítima, de onde se obteve laudo do vídeo, também anexado aos autos.

Em
razões recursais (doc. ID 18215579)
, a defesa pugna pela reforma da sentença para que seja o apelante absolvido com fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, suplica pela substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, aplicando o artigo 44, III do Código Penal.

Por fim, requer a aplicação arbitramento de honorários ao advogado dativo, na fase recursal.

Em
contrarrazões (doc. ID 18215583)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
negado provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões

(doc. ID 20825332)
, a assistente de acusação, requer o conhecimento e
improvimento
do recurso, bem como que condene o Acusado/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da vítima (assistente de acusação).

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório. Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da absolvição por insuficiência de provas. Artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas do crime de lesão corporal, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18215511 – Págs. 04/31), o Laudo nº: 2022.01.007667-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 18215516 – Págs. 39/40) e o Laudo nº: 2022.01.000636-FON – Perícia de Análise de Conteúdo (ID 18215517 – Págs. 41/48).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Vejamos (transcrição
ipsi litteris
da Sentença):

A vítima LUANA BATISTA CAMPOS, confirmou os fatos relatados na denúncia e as agressões físicas sofridas após indagar sobre questões referentes à pensão da filha menor do ex-casal e solicitar uma quantia em dinheiro para que a infante viajasse com sua avó materna; já o acusado, por sua vez, confirmou que agrediu fisicamente a vítima, que, por sua vez, estava descontrolada e agressiva; que ele desferiu socos, a empurrou no sofá e a segurou utilizando de força excessiva.

Compulsando detidamente os autos com os depoimentos e provas que o acompanham, observo que a alegação sustentada pela defesa restou isolada do caderno processual, sendo insuficiente, a meu ver, para absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, especialmente os laudos juntados, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Colaciono entendimento jurisprudencial desta
E.
Corte de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147 e 129, § 9º, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR QUE O APELANTE ALÉM DE A AGREDIR A AMEAÇOU DE MAL FUTURO – MORTE.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO ESTA É CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, NÃO HAVENDO COMO SER DADO PROVIMENTO AO APELO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000082-20.2020.8.14.0081 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

Não há que se falar, portanto, em absolvição por ausência de provas ou materialidade, pelo que julgo improvido o apelo.

2.
Pedido de aplicação de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Suplica, a defesa, pela substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, aplicando o artigo 44, III do Código Penal.

Incabível tal pleito.

Observo que o Magistrado sentenciante, de maneira escorreita, não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que o réu fazia jus a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. Vejamos:

“(...) Por disposição expressa no art. 44, I, do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos. Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do art. 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, deixando de aplicar em desfavor do acusado, quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1º do art. 78, do CPB, em virtude do tempo da pena. Assim, durante a integralidade do período de provas, ficará o condenado sujeito às medidas previstas no § 2º do referido art. 78, aplicadas cumulativamente, conforme abaixo: a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 22:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração de seu endereço residencial. (...)”.

Dessa maneira, nada há que se modificar neste ponto.

3.
Do arbitramento de honorários ao advogado dativo em grau de recurso.

Por fim, requer a aplicação arbitramento de honorários ao advogado dativo, na fase recursal.

Incabível o pedido.

Com efeito, em razão da sua proximidade com a causa, o Juízo Criminal possui melhores condições para proceder à valoração dos parâmetros para fixação da verba.

Além disso, consoante já afirmado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a fixação de honorários em favor de defensor dativo em sentença penal constitui título executivo liquido, certo e exigível.

Dessa maneira, deve o causídico requerer o pedido em 1º grau.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024